Tribunal: TJPA
Processo: 0826326-89.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0826326-89.2022.8.14.0401

APELANTE: BRUNO DOS PRAZERES LOPES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO. SÚMULA 231 DO STJ. TEMA 190 DO STJ. TEMA 158 DO STF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 303, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto.

Inconformada, a defesa pleiteia o reconhecimento da atenuante da confissão com redimensionamento da pena intermediária abaixo do mínimo legal.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea autoriza a redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A atenuante da confissão espontânea foi expressamente reconhecida na segunda fase da dosimetria. Contudo, a pena-base já havia sido fixada no mínimo legal previsto para o delito.

4. O entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ estabelece que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

5. A orientação foi reafirmada pelo STJ no julgamento dos Recursos Especiais nº 1.117.068/PR e nº 1.117.073/PR, submetidos ao rito dos recursos repetitivos (Tema 190), nos quais se firmou a impossibilidade de extrapolação dos limites mínimo e máximo abstratamente previstos em lei para a aplicação da sanção penal.

6. O STF, ao julgar o RE 597.270 (Tema 158 da Repercussão Geral), fixou entendimento vinculante no sentido de que a incidência de circunstância atenuante genérica não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, em observância aos princípios da legalidade, da proporcionalidade e da individualização da pena.

7. A Terceira Seção do STJ, ao apreciar os REsp nº 2.057.181/SE, nº 2.052.085/TO e nº 1.869.764/MS, rejeitou a proposta de cancelamento da Súmula 231, reafirmando sua validade e compatibilidade com o sistema trifásico de aplicação da pena previsto no art. 68 do CP.

8. Ausente ilegalidade na dosimetria realizada pela sentença, deve ser mantida a reprimenda aplicada.

IV- DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e improvido.

__________

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 68; CTB, art. 303, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema de Repercussão Geral nº 158; STF, RE 597.270, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26/03/2009; STJ, Tema Repetitivo nº 190; STJ, Súmula 231; STJ, REsp 1.117.068/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Terceira Seção, j. 26/08/2009; STJ, REsp 1.117.073/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Terceira Seção, j. 26/08/2009; STJ, REsp 2.052.085/TO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Rel. p/ Acórdão Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14/08/2024; STJ, AREsp 2.471.913/BA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 04/02/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte seis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Bruno dos Prazeres Lopes, inconformado com a r. sentença que o condenou a pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime tipificado no artigo 303, §2º do Código de Trânsito Brasileiro
,
interpôs o presente recurso de apelação.

A defesa pugnou pela aplicação da atenuante da confissão, com redimensionamento da pena intermediária abaixo do mínimo legal.

Em contrarrazões, o apelado requer o improvimento do recurso.

Em segunda instância, o
custos legis
opinou pelo improvimento do apelo.

É o relatório.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, data da assinatura eletrônica.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01.

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse das partes e legitimidade destas de recorrerem. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

02.
DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA ATENUENTE DA CONFISSÃO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL.

De pronto, verifico que não merece acolhimento o pedido da defesa. Explico.

Ora, na segunda fase, da dosimetria do delito
, foi reconhecida a atenuante da confissão, entretanto não foi realizada a redução correlata em razão da reprimenda já estar no mínimo legal, em consonância com a Súmula nº 231 do STJ.

Ressalto que tal entendimento resta ratificado no julgamento dos Recursos Especiais nº 1117068/PR e nº1117073/PR (Tema 190), admitidos como representativos de controvérsia, no sentido de não ser permitido ao juiz extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal. Assim como no RE-597270 (Tema 158), tomado como paradigma, no qual o Supremo Tribunal Federal firmou que a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Ademais, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Resp 20571811
,
2052085 e 1869764 rejeitou, por maioria, o cancelamento do enunciado da Súmula 231(AREsp n. 2.471.913/BA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 14/2/2025.).

Eis a ementa do referido julgado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. PROPOSTA DE REVISÃO DO ENUNCIADO DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE E IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. PRECEDENTE VINCULANTE EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 158. ESTABILIDADE, INTEGRIDADE E COERÊNCIA DO SISTEMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE PRECEDENTES. POSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO RESTRITA AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIOS DA RESERVA LEGAL, DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E DA PROPORCIONALIDADE. INDISPONIBILIDADE JUDICIAL DOS LIMITES MÍNIMO E MÁXIMO DA PENA. VALIDADE DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ANTE A METODOLOGIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA INSTITUÍDA PELO CÓDIGO PENAL. INSTITUTOS DA JUSTIÇA PENAL NEGOCIADA. REQUISITOS ESPECÍFICOS. RECURSOS ESPECIAIS DESPROVIDOS. I - Os Recursos Especiais n.º 1.869.764-MS, n.º 2.052.085-TO e n.º 2.057.181-SE foram afetados à Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça para reavaliação do enunciado da Súmula n.º 231 do STJ, que estabelece a impossibilidade de que a incidência de circunstância atenuante reduza a pena abaixo do mínimo legal. O relator propôs a superação do entendimento consolidado (overruling), com modulação de efeitos para evitar a modificação de decisões já transitadas em julgado. II - Existem duas questões em discussão: (i) ante a existência do tema 158 da repercussão geral, avaliar se é possível a superação do entendimento enunciado pela Súmula n.º 231, STJ, pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça; e (ii) examinar a (im)possibilidade de incidência de atenuante induzir pena abaixo do mínimo legal. III - O precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral (RE n.º 597.270) estabelece, com eficácia vinculante, que a incidência de circunstância atenuante genérica não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, em respeito aos princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena. IV - A função de uniformização jurisprudencial atribuída ao Superior Tribunal de Justiça não autoriza a revisão de tese fixada em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, dado o caráter vinculante desses precedentes, em atenção à estabilidade, à integridade e à coerência do sistema de uniformização de precedentes. V - Não se extrai da atuação do Supremo Tribunal Federal nenhum indicativo de que a Corte esteja inclinada a rever o Tema 158, o que impossibilita a aplicação do instituto do anticipatory overruling pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça. VI - No plano judicial, a discricionariedade do magistrado deve respeitar os limites mínimos e máximos estabelecidos em lei, em conformidade com o princípio da reserva legal, que veda a modificação dos parâmetros previstos pelo legislador. VII - O método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal (art. 68, CP) limita a discricionariedade judicial na segunda fase e impõe o respeito ao mínimo e máximo legal, de modo que as circunstâncias atenuantes não podem resultar em penas abaixo do mínimo abstratamente cominado pelo tipo penal. VIII - A fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica. IX - O surgimento de institutos de justiça penal negociada, como a colaboração premiada e o acordo de não persecução penal, não justifica a revisão do entendimento da Súmula n.º 231, STJ, pois esses instrumentos possuem requisitos próprios e são aplicados em contextos específicos que não alteram a regra geral estabelecida para a dosimetria da pena. Recursos especiais desprovidos. Teses de julgamento: 1. A incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral. 2. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para revisar precedentes vinculantes fixados pelo Supremo Tribunal Federal. 3. A circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (REsp n. 2.052.085/TO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, relator para acórdão Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em 14/8/2024, DJe de 18/9/2024.)

Logo, indefiro o pedido.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 02/06/2026